Tribunal: TJSP
Processo: 1079158-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Alegação de negativa da ré quanto a autorização e custeio do procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito – Sentença de parcial procedência para obrigar a ré a arcar com o procedimento cirúrgico prescrito a autora, bem como no pagamento de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00, reconhecendo a aplicação da sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Alegação de negativa da ré quanto a autorização e custeio do procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito – Sentença de parcial procedência para obrigar a ré a arcar com o procedimento cirúrgico prescrito a autora, bem como no pagamento de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00, reconhecendo a aplicação da sucumbência reciproca-Inconformismo da autora, pleiteando a majoração dos danos morais e a condenação da ré no pagamento integral da sucumbência – Parcial cabimento - Caso em que negativa de cobertura caracteriza danos morais – Quantum indenizatório fixado em valor adequado -
Sucumbência devida integralmente pela ré – Artigo 86, § único, do CPC - Recurso provido em parte.